Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747244-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: PAULO ROBERTO SOUZA FERRAZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Compulsando os autos, e em atenção à manifestação do ilustre Procurador de Justiça (id 78288291), observa-se do Ofício juntado em id 78195043 que a autoridade de primeiro grau revogou a prisão preventiva do ora paciente, “sobretudo porque a vítima – na mesma solenidade – expressou desinteresse nas medidas de proteção”. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator